Tribunal: TJSP
Processo: 2031592-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a juntada de provas sobre a alegada perda da condição de hipossuficiente do executado. Inconformismo do exequente, insistindo na revogação da gratuidade da justiça outrora concedida. Descabimento. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de comprovar a mudança na capacidade econômica do executado. Inteligência do art. 98, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a juntada de provas sobre a alegada perda da condição de hipossuficiente do executado. Inconformismo do exequente, insistindo na revogação da gratuidade da justiça outrora concedida. Descabimento. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de comprovar a mudança na capacidade econômica do executado. Inteligência do art. 98, § 3°, do CPC. Depósito judicial que, por si só, não tem condão de elidir a hipossuficiência reconhecida. Decisão mantida. Recurso não provido.